Tribunal: TJDFT
Processo: 0742548-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742548-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de pedido de cumprimento provisório proposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL. O Sindicato dos Enfermeiros pede a suspensão do cumprimento provisório de sentença, em razão de requerimento de parcelamento da dívida por meio da plataforma Negocia DF (ID 77256697). Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os pedidos de parcelamento da dívida e de suspensão. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator